Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECALCITRÂNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO – EMPRESA ATUANTE. PENHORA DE FATURAMENTO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. PIX. BOLETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A exequente, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença que declarou: “EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.”. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito requer a reforma da sentença e que seja penhorado os ativos financeiros derivados de operação (cartão de crédito, débito, PIX), tendo em vista a empresa, ora recorrida, continuar atuando no mercado, até o limite do débito.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 67109804.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça à recorrente; ii) verificar a possibilidade do deferimento das medidas constritivas para satisfação do crédito.
IV. Razões de Decidir
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial. De outro giro, a jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022.
7. Adotando-se a mesma analogia e, esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de serviços e produtos da executada, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução.
8. O cumprimento de sentença teve início em 10/04/2024, no valor de R$ 2.879,51 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e hum centavos). Houve uma penhora parcial, ID 67109766, no valor de R$ 1.138,69 (hum mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). Restando ainda o montante de R$ 2.540,03 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos), atualizados até Jun/2024, que até o momento a empresa devedora, que opera no ramo de oficina mecânica, tenha realizado o pagamento do débito. As diligências para localização de bens não se mostraram exitosas, ou seja, cumprimento de sentença seguiu na origem sem que a devedora, tenha indicado qualquer bem à penhora.
9. O quadro acima aponta a recalcitrância da parte devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento, tendo em vista a comprovação que a empresa continua em atividade.
10. Assim, a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito, débito ou pix se mostra como medida adequada, uma vez que a importância a ser penhorada não tem o condão de comprometer a atividade empresarial, tampouco permite que a devedora dê destinação diversa a parte de seu faturamento.
11. Assim, reconhecendo a aplicação das normas do cumprimento de sentença ao processo dos Juizado (art. 52 da Lei n. 9.099/95), entendo que a reforma da sentença recorrida é medida de justiça.
12. Assim é que, lembrando o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pelo próprio exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios às Instituições Financeiras.
13. Nesse sentido: Acórdão 1791481, 0702029-73.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023; AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014; Acórdão 1411923, 0701180-72.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e deferir o pedido para: “Determinar às operadoras de pagamento e de cartões de crédito e débito: Caixa Econômica Federal, Cielo, Stone e Banco Bradesco, conforme ID 67109763, procedam com a penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário da empresa recorrida, MAIS CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, observando o procedimento previsto no inciso I do artigo 855, do CPC, até o limite do débito devidamente atualizado.
15. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 789 do CPC;
Art. 835, X; Art. 866 do CPC;
Art. 52 da Lei n. 9.099/95.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022;
Acórdão 1791481, 0702029-73.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023;
AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016;
AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014;
Acórdão 1951193, 0702291-86.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.